Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704759-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: 3.R. COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - ME, CORNELIO ALVES DE CASTRO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 43495942) interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face de CORNÉLIO ALVES DE CASTRO FILHO e outro ante decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0713866-17.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido do Agravante para realização de pesquisa de bens e valores do Agravado, nos seguintes termos (ID 146417456 na origem): Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, II, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório (decisão de ID 21557157, que determinou a suspensão). Intime-se. O Agravante alega em suas razões que: (i) se trata de Ação de Execução promovida pelo Agravante em face dos Agravados na qual, não tendo sido localizados bens passíveis de penhora, os autos foram remetidos ao arquivo; (ii) passados mais de 12 meses desde a última diligência judicial, o juízo de origem indeferiu o pleito, negando-se a realizar as necessárias buscas de bens juntamente aos bancos de dados públicos, determinando, ao invés, o arquivamento do processo; (iii) não se pretende transformar o Poder Judiciário em buscador de informações que caberiam à própria parte obter, mas, na realidade, o Agravante já fez tudo o que lhe seria exigível fazer na atual fase do processo; (iv) não há previsão legal e tampouco um rol de medidas que deva o credor adotar para tentar localizar bens do devedor; (v) esse raciocínio, explicitamente adotado pela r. decisão recorrida é tão absurdo quanto frequente e só vem piorar a imagem do Judiciário, demonstrando uma enorme resistência a cumprir sua função constitucional e assegurar o direito constitucional de efetividade de todos os jurisdicionados; (vi) inconcebível a postura adotada pela decisão recorrida, que somente denota a propensão a extinguir o processo sem que se alcance (e tampouco busque efetivamente alcançar) a satisfação do crédito do Agravante; (vii) o Agravante sabe muito bem que a nobre função jurisdicional exclusiva do Poder Judiciário não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações; (viii) o conhecido discurso de que o Judiciário não possa assumir esse papel investigativo não pode servir de amparo para decisões genéricas simplesmente indeferirem todo e qualquer pedido de medidas voltadas ao efetivo andamento do processo executivo e ainda culminem com a subsequente advertência à parte interessada de que caso não imprima efetivo andamento ao processo, sem o auxílio do Judiciário, seu processo será extinto; (ix) a própria decisão se desmente, pois nega os pedidos da parte Autora voltados a dar efetividade ao processo, em recuperar o crédito; (x) a decisão recorrida não se compatibiliza, portanto, com a prova dos autos e com as garantias constitucionais de acesso ao Judiciário e de celeridade e efetividade do processo; (xi) não é demais lembrar que o Judiciário detém o Poder Jurisdicional com exclusividade e esse é o motivo pelo qual em nosso país as partes precisam acessá-lo, não se tratando a pretensão do Agravante de mera busca a algum favor ou benemerência, e tampouco desejo de transferir ao Judiciário algum ônus que coubesse ao próprio Agravante, mas de ato em plena conformidade ao nosso ordenamento jurídico; (x) daí o inconformismo decorrente da injusta e ilegal decisão recorrida, que se afigura como uma afronta ao nosso sistema jurídico e à nobre função jurisdicional do Poder Judiciário; (xi) ao Poder Judiciário interessa os atos que viabilizem o resultado do processo de execução, sendo entendimento pacífico que as pesquisas pelos sistemas INFOJUD e BACENJUD são legítimas; (xii) as medidas atendem ao interesse da Justiça, dado que a penhora (ou arresto) é, via de regra, ato essencial para conferir efetividade ao processo de execução, tocando ao Estado a responsabilidade de bem conduzi-lo, como forma de prestar a jurisdição; (xiii) resta claro, portanto, que a medida pretendida pelo Agravante se insere no ordenamento processual, não havendo razão para a negativa de sua realização, mormente quando considerado que o prazo decorrido pode sim possibilitar a alteração da situação econômica da parte e que o Agravante não possui outro modo de ter às informações prestadas à Receita; (xiv) sendo certo que o Recorrente desconhece novos bens passíveis de constrição, os quais, se conhecidos, evidentemente teriam sido comunicados ao Juízo a quo; (xv) o ordenamento processual não determina que sejam esgotadas todas e quaisquer possibilidades imagináveis de localização de bens ou de prazo de intervalo entre as medidas eventualmente realizadas; (xvi) não somente, mas o próprio STJ já decidiu em sentido contrário ao do quanto defendido na decisão guerreada; (xvii) colacionou entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. Requer o deferimento do efeito suspensivo ativo, deferindo desde logo as pesquisas de bens do Agravado pelo sistema SISBAJUD, tal qual requerido pelo Agravante, ou, ao menos, efeito suspensivo, determinando a suspensão do processo de origem até decisão final do agravo. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão e promover a pesquisa pleiteada. Preparo recolhido (ID 43495942). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 43495942). DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 43495942) interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face de CORNÉLIO ALVES DE CASTRO FILHO e outro ante decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0713866-17.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido do Agravante para realização de pesquisa de bens e valores do Agravado. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido do Agravante para consultar sistemas, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a reiteração de pesquisas em sistemas de informação. A pretensão de concessão de efeito suspensivo ativo se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante demonstrou probabilidade do direito, assim como também entendo estar presente, no momento, o perigo de dano. Observando os autos na origem, verifica-se que as últimas diligências realizadas, no âmbito do SISBAJUD, datam de 16/04/2021 (ID 89109902 na origem), sendo que foi efetivado bloqueio de efetivos nessa mesma data (ID 89109901 na origem). Após, o Agravante peticiona (ID 90162962 na origem), alegando estar diligenciando bens, ao tempo em que demanda o arquivamento provisório do feito, em peça datada de 29/04/2021. Em 01/12/2022, o Agravante pleiteia nova pesquisa (ID 144215167 na origem), indeferida pelo juízo monocrático. No caso concreto, bem como para os fins a que se destina o juízo recursal em sede de tutela, entendo que o pedido, por agora, deve ser acolhido, até pelo entendimento firmado na Terceira Turma, a reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. No que concerne ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (“conceito jurídico indeterminado”), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse sentido, perfilho-me ao entendimento do E. Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência, lapso temporal esse que foi observado na origem pelo Agravante. O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do sistema Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação que rege a matéria. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente e não gera prejuízos ao credor, pois a exigibilidade concernente à pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1347781, 07067723420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, considerando que transcorreu prazo superior a 1 (um) ano desde a realização da última diligência em 16/04/2021 (ID 89109902 na origem), entendo que a medida deve ser deferida. Tal entendimento não obsta que o credor, antes do transcurso do prazo de 1 (um) ano, apresente indícios de modificação da situação financeira da devedora e requeira a realização de nova diligência. Assim, não há impedimento para a realização de nova pesquisa por sistema diverso de buscas de ativos. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT nos julgados a seguir colacionados: (...) 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1339668, 07484437120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas. 2. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. No caso em análise, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao novo sistema SISBAJUD, haja vista que por ocasião da última pesquisa realizada, tal sistema, implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1325390, 07493911320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. ATUAL PLATAFORMA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. MAIOR ALCANCE. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COOPERAÇÃO. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD. 2. A nova plataforma, em substituição ao BACENJUD, possui maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros dos executados, aprimorando e expandindo o desempenho da ferramenta anterior para alcançar valores não só em conta corrente, mas em ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 3. Transcorrido mais de um ano da última pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, é razoável a reiteração da diligência, agora pelo SISBAJUD, viabilizando maior alcance na localização de bens móveis, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade, economia e efetividade do processo executório. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1321038, 07486922220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando o dever processual de colaboração, o pedido de renovação de diligência deve ser acolhido, uma vez que desde a última pesquisa decorreu prazo superior a um ano. Dentro dos limites dessa cognição sumária, entendo configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelas mesmas razões acima descritas em relação ao lapso de tempo, tendo-se como delineada situação concreta de advento de prejuízo ou gravame a ser suportado pelo Agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para que o juízo de origem realize a pesquisa pleiteada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Em relação ao pedido para que se proceda às publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Agravante em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan OAB/DF no 24.072, Matilde Duarte Gonçalves OAB/DF 24.075 e Lindsay Laginestra OAB/DF 44.162, sob pena de nulidade, DEFIRO, ressalvando, contudo, as limitações eventuais do PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023 14:26:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador